Tribunal: CARF
Processo: 10530.725257/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725257/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.195 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Sujeito passivo do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.194, de 13 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10530.725256/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator (a)

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Fazenda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725257/2014-47
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

Barra II", cadastrado na RFB, sob o n° 6.777.603-5, com área de 3.887,0 ha, localizado no
Município de São Desidério – BA, em virtude de Área de Produtos Vegetais informada não
comprovada.
Consta do Termo de Intimação Fiscal que para comprovar a área de produtos
vegetais foi solicitada a apresentação de notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos,
certificado de depósito (em caso de armazenagem do produto), contratos ou cédulas de crédito
rural ou outros documentos que comprovem a área plantada.
Em impugnação apresentada, o contribuinte informa que o imóvel não é de sua
propriedade, razão pela qual não é o sujeito passivo do lançamento. Que o arbitramento não
encontra respaldo legal.
Os autos foram baixados em diligência para que fosse juntada aos autos a
Certidão de Matrícula atualizada do registro imobiliário.
A DRJ01 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem
benefício de ordem, de qualquer deles.
DOS DEVERES DE LEALDADE E DE BOA FÉ
Aos litigantes, em processo judicial, e aos administrados, em processos administrativos,
incumbe expor os fatos segundo a verdade e proceder com lealdade e boa fé.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR e os fatos que tenha alegado, posto que é seu o ônus da prova.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA
GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, tornando-se definitivo o lançamento correspondente.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário em que
contém, em síntese:
Alega que jamais foi proprietário, titular de domínio útil, ou possuidor a qualquer
título do imóvel.
Disserta sobre quem é o contribuinte do ITR e afirma que o imóvel não é
propriedade da empresa recorrente, conforme Certidão do Cartório de Imóveis.
Cita decisões administrativas e jurisprudência.
Diz que a multa de 75% possui caráter confiscatório.
Requer seja anulado o lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
SUJEIÇÃO PASSIVA
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. (grifo nosso)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se
for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
De fato, na matrícula do imóvel, não consta o nome da empresa autuada
como proprietária do terreno rural objeto de notificação.
Sobre os fatos, assim consta no acórdão recorrido:
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser
apurado pelo próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no
9.393/1996. Ou seja, ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza
de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do
impugnante, cujas informações o identificaram como contribuinte do
imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e
passou a ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa
declaração, bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de
fiscalização, em discussão neste Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de
julgamento (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a
aplicação da lei ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei
no 5.172/1966 - CTN:
[...]
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas
que se prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por
conseguinte, a Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer
uma delas, quer se ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como
possuidor ou como simples detentor.
[...]
Em relação à Fazenda Barra II, que é o presente imóvel, apurou-se o seguinte,
inclusive, como descrito na Informação Fiscal Sefis/DRF/FSA/RFB, de
24.03.2020, às fls. 88/89:
A matrícula 3490, datada de 08/07/2004, descreve a Fazenda Barra II como um
desmembramento da Fazenda Barra, com área de 887,0 ha. Transmitente
Jerulina Gomes de Araujo e adquirente Washington Umberto Cinel;
[...]
A matrícula 2583, datada de 01/06/2001, informa que PARTE do imóvel rural
denominado a Fazenda Barra, com área de 6.820,71 ha, passará a denominar-
se Fazenda Barra II. Proprietários: Gorgonio Tolentino de Sirqueira e Maria
Rodrigues dos Santos Sirqueira. Na sequência, está registrado a alienação do
imóvel rural para DNA Propaganda, representadas no ato por Daniel da Silva
Freitas e Marcos Valério Fernandes de Souza. Existem averbações de penhora
e 3 por arrolamento de bens, datadas de 24/10/2003, 04/07/2004, 16/09/2005 e
22/12/2011, respectivamente; (grifo nosso)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

[...]
Constatou-se, ainda, que o adquirente, Sro Washington Umberto Cinel, do
imóvel Fazenda Barra II, Matrícula no 3.490, é um dos proprietários da
pessoa jurídica impugnante, conforme se verifica no Contrato Social, às fls.
33/51, fato esse que levanta questionamentos em relação à verdade dos fatos.
Continuando a análise das informações prestadas pelo mencionado Cartório,
verifica-se que o proprietário do outro imóvel denominado Fazenda Barra II,
Matrícula no 2.583, é a pessoa jurídica DNA Propaganda, de propriedade de
Daniel da Silva Freitas e Marcos Valério Fernandes de Souza, fato que, mais
uma vez, levanta indagações referentes aos imóveis desmembrados da área maior
denominada Fazenda Barra, que resultaram, de alguma forma, no imóvel
Fazenda Barra II, ora em análise, e as informações prestadas na DITR, isso
porque esse proprietário não apresentou DITR de seu imóvel e, assim, outro
contribuinte estaria apresentando-a, na condição de possuidor do imóvel,
conforme previsão legal.
Na tentativa de buscar a verdade dos fatos, para o bom julgamento da lide e em
respeito ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
LXXVIII, da Constituição da República, consultou-se o Sistema ITR, para
verificação das informações do presente imóvel de NIRF no 6.777.603-5,
considerando que o impugnante limitou-se, na fase do procedimento fiscal, a
solicitar prorrogação de prazo, para apresentação de documentos, e, na fase
de impugnação, a apresentar, apenas, a mencionada Certidão do Cartório,
às fls. 59, analisada anteriormente, e, na fase da Diligência efetuada,
devidamente cientificado, não quis se manifestar.
São essas as constatações apuradas:
a) O imóvel de NIRF no 6.777.603-5, inscrito em 05.07.2004, foi declarado pelo
Sro Washington Umberto Cinel, proprietário da pessoa jurídica
impugnante, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, às fls. 94/98,
cujas cinco DITR foram entregues em 06.07.2004 e os pagamentos dos cinco
DARF foram realizados em 11.08.2004;
b) A DITR 2004, do NIRF no 6.777.603-5, foi entregue em 23.09.2004, em
nome da pessoa jurídica impugnante, às fls. 99, que passou a declarar,
regularmente, em seu nome, o imóvel nos exercícios de 2005 até 2013,
inclusive, efetuando, em seu nome, os respectivos pagamentos do imposto,
com exceção dos pagamentos referentes aos exercícios de 2008 e 2009, que
não foram encontrados na base dados da RFB, apesar de haver as suas DITR;
c) A DITR 2014, do NIRF no 6.777.603-5, foi entregue em 09.09.2014, em nome
do Sr o Paulo Lopes Escobar, às fls. 100, pessoa de idade avançada, que não
efetuou o pagamento do DARF respectivo, e que não mais apresentou DITR do
imóvel em seu nome, assim como qualquer outra pessoa física ou jurídica,
encontrando-se o NIRF, desde então, na Situação “PENDENTE - OMISSÃO DE
DIAC”, às fls. 101, sem que tenha sido providenciado pedido de cancelamento
do NIRF, que deve ser acompanhado de documentação comprobatória, para
fundamentar a solicitação. Ressalte-se que a DITR 2014, em nome do Sr o Paulo
Lopes Escobar, foi apresentada após o início do presente procedimento fiscal, em
29.01.2014, às fls. 10, como relatado.
Conclui-se, dos documentos constantes nos autos e das constatações
mencionadas, que são contraditórias ao alegado, que o impugnante não
logrou comprovar sua ilegitimidade passiva, pelo contrário, a falta de
esclarecimentos a respeito da verdade dos fatos, desde o início do
procedimento fiscal, robustece a convicção de que o requerente é
contribuinte do ITR, pois, caso ele não tivesse relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador, nos termos do art. 121, I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não
correspondem à realidade dos fatos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

[...]
Ademais, não é crível que o impugnante desconhecesse o proprietário do
imóvel, que é o seu proprietário, e não mantivesse relação direta com fato
gerador, como possuidor do imóvel, uma vez que apresentava,
regularmente, de 2004 a 2013, as DITR e fazia os pagamentos respectivos,
com a exceção dos pagamentos referentes aos exercícios de 2008 e 2009,
declarando a utilização de área de produtos vegetais, glosada neste exercício,
para a aplicação da menor alíquota prevista para dimensão do imóvel. (grifo
nosso)
Consta dos autos, instrumento de alteração de contrato social da empresa
notificada, que contém a informação de que o Sr. Washingon Umberto
Cinel detém 94% das cotas, no valor de R$ 10.208.400,00, e que o
capital social foi totalmente integralizado.
Até 2003, o Sr. Washington Umberto Cinel apresentou as DITRs, e, a
partir de 2004, assumiu esta função a empresa da qual é sócio
majoritário.
O sujeito passivo não apresentou o contrato social originário e nem
documentação sobre a integralização do capital social da empresa.
Na matrícula do imóvel não consta a transferência da propriedade da
pessoa física para a pessoa jurídica.
De fato, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, como alega o
recorrente, contudo, diante da situação que se apresenta, com a assunção
da responsabilidade de envio da declaração e pagamento do ITR pela
empresa notificada, infere-se que, apesar de não ter havido a devida
averbação à margem da matrícula do imóvel, se não a propriedade, no
mínimo, o domínio útil e/ou a posse do imóvel foi transferida para a
empresa notificada.
Não há uma explicação lógica para o envio das declarações durante anos
se a empresa entendia não ser o sujeito passivo da obrigação tributária.
Sendo assim, não cabe acatar o argumento de ilegitimidade passiva.
Ademais, se não houvesse interesse no fato, porque alegar, somente no
recurso, que a área do terreno está errada, requerer sua redução e também
o questionamento quanto à multa aplicada?
ERRO DE FATO
Alega o contribuinte que a área declarada é maior que a real, devendo ser
alterada a área do imóvel. Tal argumento não foi apresentado na
impugnação, o que caracteriza preclusão.
De qualquer forma, esclarece-se que qualquer elemento trazido aos autos
pelo recorrente, que não fizeram parte do lançamento, referem-se a
possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa, não sendo
objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para
melhorar ou piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação o valor informado quanto à
área que o contribuinte informa que declarou errado.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

Resta claro que o recorrente, no recurso, introduziu novo tema, estranho
não apenas em relação ao lançamento, novo também em relação à
DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser alterada a área total do imóvel.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se
aceite referida área. O que se pode questionar no processo administrativo
fiscal é o que foi objeto de lançamento, não havendo que se falar em
revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que
não faz parte do contencioso administrativo instaurado pela
impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o
do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação
deste
Conselho,
e
o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora
. Ir além do que foi objeto do lançamento poderia macular o aqui
decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a redução da
área do imóvel pretendida pelo recorrente.
MULTA
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art.
44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
Portanto, correta a multa aplicada, não cabendo ao agente
administrativo, cuja atividade é vinculada, deixar de aplicar a lei.
DOCUMENTO JUNTADO EM 13/12/2021
Em documento juntado após apresentação do recurso, o contribuinte
inova seus argumentos e apresenta laudo, alegando que a área do imóvel
está sobreposta a outras propriedades e que jamais foi proprietária ou
possuidora da Fazenda Barra II.
Não é razoável admitir que uma empresa do porte do autuado, por mais
de uma década, admitisse ser proprietária do imóvel e enviasse DITR de
um imóvel inexistente. E mesmo que somente agora descobrisse tal fato,
não teria interesse em tomar as devidas providências judiciais para a
solução do problema.
No caso, somente o Poder Judiciário tem competência para desconstituir
as relações constituídas, inclusive definir se o imóvel de fato inexiste ou
se pertence a outra pessoa. Contudo, sabidamente, o Poder Judiciário
precisa ser provocado. Não consta dos autos qualquer indicação de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.195 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725257/2014-47

ajuizamento de ação ou decisão judicial capaz de comprovar as alegações
trazidas no aditamento ao recurso.
Uma vez que não há qualquer decisão judicial que reconheça a
inexistência da área, ou se há sobreposição e se outra pessoa seria o
legítimo proprietário/possuidor, não há como afastar os demais elementos
que levaram à convicção da auditoria fiscal, julgadores da DRJ e desta
julgadora.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator(a)

Fl. 175
DF CARF MF
Original